Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711816-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL KARAN MAIA RECORRIDO: EVEREST COACHING &amp; CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Devidamente intimado a comprovar o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais (ID 19985768), o recorrente manteve-se inerte (ID 20296181). Assim, em decorrência da não observância dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora